Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001 AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE-DF). EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO PARA AJUIZAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS. INADEQUAÇÃO AO TEMA No 823 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – RE-RG No 883.642/AL E PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O sindicato, na condição de substituto processual, ainda que sem autorização dos substituídos, tem legitimidade para postular em juízo os direitos da categoria, inclusive na fase executiva (Tema no 823 – RE-RG no 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Dessa maneira, a legitimidade extraordinária do sindicato para o ajuizamento dos cumprimentos individuais de sentença coletiva não está condicionada à apresentação de procuração pelos representados ou de qualquer outra autorização dos substituídos, ressaindo de tal entendimento a interpretação de que o inciso III do art. 8o da Constituição Federal contempla a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria.
2. Afigurando-se patente a legitimidade extraordinária do sindicato para promover o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva que ajuizou em prol dos interesses singulares de seus substituídos, é descabido o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam, pois o exequente ostenta a qualidade de legitimado ativo extraordinário.
3. Nos presentes autos, a questão relativa à legitimidade ativa ad causam foi resolvida anteriormente em decisão interlocutória na qual a Juíza de origem apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão essa que se tornou preclusa após o julgamento de agravo de instrumento contra ela interposto. Nesse contexto, segundo a jurisprudência do STJ, “Uma vez que tenham sido objeto de análise, as matérias de ordem pública, como é o caso da legitimidade ad causam e do interesse de agir, não podem ser novamente apreciadas, operando-se a preclusão pro judicato”. (REsp n. 2.019.150/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Dito em outras palavras, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional" (REsp n. 1.842.613/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 10/5/2022).
4. Não é hipótese de se aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil), sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo retornar os autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, com análise individualizada do objeto exequendo em relação aos substituídos pelo sindicato autor à luz do alegado pelas partes em suas manifestações.
5. Apelação cível conhecida e provida.